Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-32.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002992-32.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VILMA APARECIDA DE MORAES - CPF: 593.987.521-15 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023